Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RELATIVAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO. LIMITES DA CURATELA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL. CONCESSÃO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO À CURADORA. AMPLITUDE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL.
1. O “(..) procedimento de interdição tem por pressuposto a suposta redução ou perda do discernimento para a prática dos atos da vida civil por pessoa maior e capaz, decorrente do comprometimento de sua saúde mental, o que, caso comprovado, ensejará a declaração judicial da relativa ou absoluta incapacidade do interditando, sujeitando-o à assistência ou representação, respectivamente, por curador nomeado pelo juiz' [...]". (REsp n. 1.694.984/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018.). 1.1. Redução ou perda de discernimento para a prática de atos da vida civil guarda relação com incapacidade civil, matéria regulada pelos artigos 3o e 4o do Código Civil, alterados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n.13.146/2015). 1.2. Frise-se: excluída do artigo 4o, CC referência à deficiência mental, passando a tratar somente de pessoas que "por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade" (as quais, recorde-se, antes da alteração legislativa, eram consideradas absolutamente incapazes). 1.3. Nesse contexto, o STJ já definiu ser inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com enfermidade ou deficiência mental (REsp n. 1.927.423/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.), o que, todavia, não impede o exercício da curatela em sua forma plena como pretende o Ministério Público (apelante) no caso vertente
2. Conforme o artigo 84, §3o da Lei 13.146/2015, curatela é medida extrema, adotada no interesse daqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, exercida proporcionalmente “às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.” 2.1. “3. Nos casos em que restar cabalmente demonstrada a inexistência de capacidade mental média de discernimento do interditando, ao curador deve ser concedido maiores poderes de ação em ordem à proteção integral do curatelado, no mínimo, recebendo poderes de representação, e não só de assistência, em algumas hipóteses, inclusive sob a esfera pessoal do necessitado, sob pena de inviabilizar o próprio exercício do múnus, o que somente prejudica o incapacitado.” (Acórdão1222903, 07157451720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Hipótese em que, embora o curatelado seja relativamente incapaz, trata-se de incapacidade relativa que merece proteção especial, impondo-se atribuição de pleno poder de representação do curatelado pela curadora, em atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial, negocial e pessoal a fim de suprir a impossibilidade – ainda que temporária e episódica - de manifestação de vontade da incapaz.
3. Recurso conhecido e provido.